Tribunal: TJBA
Processo: 0342582-70.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0342582-70.2013.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Apelante: Josemar Silva Barbosa Advogado: Dr. Ricardo Pombal Nunes (OAB/BA: 17.157) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Cássio Marcelo de Melo Origem: 1º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Dra. Áurea Lúcia Souza Sampaio Loepp Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS E SUBMISSÃO DO SENTENCIADO A NOVO JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INACOLHIMENTO. VEREDITO DOS JURADOS QUE ENCONTRA AMPARO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Josemar Silva Barbosa, inconformado com a decisão dos jurados e a sentença que o condenaram à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito tipificado no art. 121, caput, do Código Penal, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Narra a exordial acusatória, in verbis: “[...] no dia 19 de novembro de 2011, por volta das 20h00min, em via pública, na Avenida Afrânio Peixoto, São Bartolomeu, nesta Capital, o ora denunciado desferiu disparos de arma de fogo em Robson de Aquino, gerando lesões que, por sua natureza, levaram ao óbito deste. Segundo consta no inquérito, um adolescente, amigo de Josemar, agrediu com um chicote utilizado em cavalos, o menor de nome D., razão pela qual a vítima e mais alguns conhecidos do menor resolveram se reunir e conversar com Josemar. Ocorre que, ao encontrar com o adolescente, a vítima discutiu com o mesmo, empurrando-o, ao passo em que o autor do fato desferiu dois disparos de arma de fogo contra Robson, evadindo-se em seguida”. III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, sustenta a defesa que a decisão dos jurados foi proferida em manifesta contrariedade à prova dos autos, requerendo que o Apelante seja submetido a novo julgamento. Aduz que o Denunciado não se encontrava no local do fato e não conhecia a vítima, tampouco as testemunhas arroladas pela acusação. Acrescenta que as declarações dos familiares da vítima, diante do envolvimento nos fatos e do interesse inevitável no resultado do processo, não se apresentam como meio de prova idôneo e suficiente para embasar uma decisão desfavorável ao Recorrente. IV – Sustenta a defesa que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos. No entanto, para que a decisão seja manifestamente contrária à prova dos autos, deve ser inteiramente destituída de qualquer apoio no conjunto probatório produzido, hipótese que não se configurou. Ao Tribunal do Júri é assegurado o princípio da soberania dos vereditos (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal), de modo que seu julgamento só pode ser anulado quando representar visível afronta à prova dos autos. Desse modo, existindo, no processo, elementos de prova verossímeis em mais de um sentido, podem os jurados optar por qualquer um deles, sem que o julgamento seja considerado manifestamente contrário à prova dos autos. A respeito do tema, firmou-se orientação pacífica nos Tribunais, no sentido de que “não se pode falar em decisão contrária à prova dos autos se os jurados apreciaram os elementos probantes e firmaram seu convencimento, adotando a versão que lhes pareceu mais convincente” (RT 590/343). V – Não obstante a argumentação formulada pela defesa, depreende-se que a decisão condenatória está suficientemente embasada nas provas constantes no caderno processual. A materialidade e autoria delitivas encontram amparo no conjunto probatório, merecendo destaque o laudo de exame cadavérico (Ids. 53648914/53648917), e, em especial, os depoimentos prestados, em juízo, por Daniel Oliveira Faleiro, Ariosvaldo Pereira dos Santos e Ronaldo Pereira dos Santos (gravações audiovisuais disponíveis no PJe Mídias). VI – Nos termos do art. 206, do Código de Processo Penal, “A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor. Poderão, entretanto, recusar-se a fazê-lo o ascendente ou descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado, o irmão e o pai, a mãe, ou o filho adotivo do acusado, salvo quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se a prova do fato e de suas circunstâncias”. Outrossim, dispõe o art. 208, do mesmo diploma legal, que não se deferirá o compromisso a que alude o art. 203 aos doentes e deficientes mentais e aos menores de 14 (quatorze) anos, nem às pessoas a que se refere o art. 206. Desse modo, os arts. 206 e 208, do Código de Processo Penal, referem-se à possibilidade de os parentes do réu se recusarem a depor, e, caso aceitem, de não serem obrigados a firmar compromisso de dizer a verdade. De outro lado, os parentes da vítima estão obrigados a depor e, obviamente, de dizer a verdade. VII – Conforme entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em nulidade decorrente do depoimento testemunhal dos parentes da vítima, os quais têm o dever legal de dizer a verdade. As exceções ao compromisso de dizer a verdade são relativas somente àqueles que possuem grau de parentesco com o Acusado e não com a vítima. Nesse sentido: “[...] 2. Inexiste nulidade decorrente do depoimento testemunhal dos parentes da vítima, os quais têm o dever legal de dizer a verdade, de modo que, conforme o art. 206 do CPP, as exceções ao compromisso de dizer referem-se apenas àqueles que possuem grau de parentesco com o acusado. 3. Agravo regimental improvido”. (STJ, AgRg no RHC n. 117.506/CE, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/10/2019, DJe de 18/10/2019). VIII – Conforme já exposto, a Apelação das decisões proferidas pelo Conselho de Sentença, com fundamento no inciso III, alínea d, do artigo 593, do Código de Processo Penal, só pode ser provida quando a conclusão dos jurados for integralmente divorciada do acervo probatório. Caso contrário, estar-se-ia violando a regra constitucional da soberania dos vereditos, pois ao Júri é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que, na ótica da defesa, não seja a melhor, a mais justa. No caso sub oculi, a versão do órgão acusatório não se mostra isolada, mas, ao revés, ancorada em elementos probatórios constantes do feito. Assim, ao rejeitar os argumentos defensivos e condenar o Apelante pela prática de homicídio, o Conselho de Sentença o fez com observação das provas existentes no processo; agiu dentro dos parâmetros legais, no pleno exercício de sua liberdade de convicção, optando pela tese mais consentânea com a realidade dos fatos apresentados. Frisa-se que, por força do princípio da soberania dos vereditos, o sistema recursal previsto para os processos de competência do Tribunal do Júri é deveras peculiar, razão pela qual o juízo valorativo feito pelos juízes leigos acerca do mérito dos fatos submetidos a seu julgamento não pode ser substituído, de pronto, pelo Tribunal julgador da Apelação, garantindo-se, portanto, que aquela decisão somente por outra equivalente possa ser modificada. Isso posto, verificando que a decisão do Conselho de Sentença não restou contrária à prova dos autos, pois embasada no cotejo probatório, o veredicto dos jurados deve ser mantido. IX – No que tange à dosimetria da pena, não merece qualquer reparo a sentença. Confira-se: “Submetido, nesta data, a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença decidiu, por maioria de votos, conforme Termo de Votação anexo, que o acusado praticou o crime previsto no art. 121, caput, do CP. Os Jurados rejeitaram, por maioria, a tese da defesa segundo a qual o réu agiu sob o domínio de violenta emoção. Em face de tal deliberação, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO PENAL PARA CONDENAR JOSEMAR SILVA BARBOSA NA SANÇÃO PENAL DO ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. Para aplicação da pena, passo a analisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, em cotejo com os subsídios existentes nos autos. Nada de anormal se registrou nos autos que a autorize a valoração negativa de qualquer das circunstâncias judiciais do art.59, do CP. Há notícias de que o réu cumpre pena por outro crime, mas não foi juntado aos autos o necessário documento para comprovar tal informação. Assim sendo, fixo a pena base em 6 anos de reclusão. Em plenário, o Ministério Público sustentou a ocorrência das agravantes do motivo fútil, da traição, para assegurar a impunidade de outro crime e perigo comum, muito embora a elas não tenha feito qualquer menção na denúncia e nas manifestações posteriores a elas. Cabe registrar que o STF, no HC 44.023 e no HC 90.265-1, decidiu que não se pode formular quesitos sobre agravante simples, quando esta seja definida na lei penal como qualificativa do crime e não fora reconhecida na decisão de pronúncia. Ora, se o soberano Conselho de Sentença não pode deliberar sobre tais agravantes, não pode o Juiz Presidente considerá-las para efeito de aumentar a pena do réu. Caso entendesse existente, o Ministério Público deveria tê-las descrito na denúncia ou lançado mão do disposto no art. 384, do CPP. Por isso, saliento que não há agravantes e atenuantes a considerar. Inexistem, também, causas de aumento e de diminuição de pena. Pena definitiva que estabeleço em 6 anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente semiaberto. [...]”. X – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Apelo. XI – APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0342582-70.2013.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, Josemar Silva Barbosa, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.